Tribunal: TJBA
Processo: 8001369-89.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001369-89.2022.8.05.0038 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOABSON BATISTA DOS SANTOS e outros Advogado(s): GRACE KELLY ANDRADE LAYTYNHER APELADO: MUNICIPIO DE MASCOTE Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO SERVIDOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE ESTADO DE NECESSIDADE COMPROVADO. PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Joabson Batista dos Santos e Risomar Barreto dos Santos, servidores públicos municipais exercendo função de motoristas de ambulância, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação dos Processos Administrativos Disciplinares nºs 001 e 002/2022 e indenização por danos morais. Os apelantes foram penalizados com advertência e obrigação de ressarcimento ao erário nos valores de R$ 1.791,54 para Joabson e R$ 3.847,03 para Risomar, em decorrência de múltiplas infrações de trânsito por excesso de velocidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade dos processos administrativos disciplinares e das sanções aplicadas aos servidores motoristas de ambulância, considerando a alegação de estado de necessidade durante transporte de emergência; e (ii) avaliar a configuração de danos morais decorrentes da instauração do procedimento disciplinar regular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares limita-se aos aspectos de legalidade, mas permite análise dos elementos configuradores da responsabilidade civil quando objeto de controvérsia judicial. 4. O art. 29, VII, alíneas "c" e "e", do Código de Trânsito Brasileiro condiciona as prerrogativas de livre circulação de ambulâncias à efetiva prestação de serviço de urgência e à identificação por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente. 5. A análise técnica dos relatórios finais dos processos administrativos demonstrou que pelo menos metade das infrações ocorreram em sentido crescente (Itabuna-BA a São João do Paraíso-BA), contradizendo a alegação de emergência, posto que tal percurso só ocorre com veículo sem pacientes ou com pacientes que receberam alta hospitalar. 6. A conduta culposa dos servidores resta evidenciada pela reiteração das infrações - sete infrações para cada servidor em período de apenas trinta dias - e pela ausência de comprovação do alegado estado de necessidade. 7. A responsabilidade civil do servidor perante a Administração, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige demonstração de dolo ou culpa, elementos que podem ser apreciados pelo Poder Judiciário quando em discussão. 8. O art. 49 c/c art. 122 da Lei Municipal nº 596/2014 autoriza expressamente o desconto para ressarcimento de prejuízos causados ao erário por ato culposo do servidor, afastando a alegação de ausência de previsão legal. 9. A instauração de processo administrativo disciplinar conduzido dentro dos parâmetros legais, observando contraditório e ampla defesa, não constitui ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Recurso desprovido. Tese de julgamento: - O servidor público motorista de ambulância responde civilmente perante a Administração por prejuízos causados ao erário decorrentes de infrações de trânsito quando comprovado dolo ou culpa, independentemente da alegação de estado de necessidade não comprovada. - A reiteração de infrações de trânsito por excesso de velocidade em percursos incompatíveis com situação de emergência caracteriza conduta culposa passível de responsabilização. - A instauração regular de processo administrativo disciplinar, observando o devido processo legal, não configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, art. 29, VII, alíneas "c" e "e"; Lei Municipal nº 596/2014, arts. 49 e 122. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, APL 00006721820128240010, Rel. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 16.08.2022; TJ-SE, AC 2009207005, Rel. Desa. Suzana Maria Carvalho Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10.12.2010; TJ-SP, AC 00016414420138260268, Rel. Paola Lorena, 3ª Câmara de Direito Público, j. 09.11.2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível sob n. 8001369-89.2022.8.05.0038, em que figuram como apelante JOABSON BATISTA DOS SANTOS e outros e apelado, MUNICIPIO DE MASCOTE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA